Tribunal: TJDFT
Processo: 0723860-20.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0723860-20.2024.8.07.0020 APELANTE: J. S. F., BRADESCO SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA DA SILVA PINTO FERNANDEZ, LUIS GUSTAVO SANTOS FERNANDEZ APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, J. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA DA SILVA PINTO FERNANDEZ, LUIS GUSTAVO SANTOS FERNANDEZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora